Tribunal: STF
Processo: AI 67667
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-22
Data de publicação: 1976-09-22

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE O RELATOR NEGOU SEGUIMENTO.
CASO IGUAL AO DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO S.T.F. (AG-66333, DE
10.3.76; AG-66698, DE 22.4.76; AG-66694, AG-66698, AMBOS DE 6.5.76).
APLICAÇÃO DA SÚMULA 286.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.